Tribunal: CARF
Processo: 10480.721700/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721700/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.382 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
BABILÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
RETROATIVIDADE BENIGNA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, na competência 11/2008, aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721700/2014-43
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

BABILÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 414/435) contra Acórdão no.11-40.141, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (e-fls. 406/410), que
julgou a impugnação improcedente, mantendo a cobrança dos valores lançados.
Trata-se de crédito consubstanciado originalmente no Auto de Infração no.
37.274.212-2, no montante de R$303.329,04 (trezentos e três mil, trezentos e vinte e nove reais e
quatro centavos), lavrado em decorrência de falta de recolhimentos de contribuições sociais
destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados a serviço da empresa, nas competências 07/2007 a 12/2008,
inclusive 13o salários dos citados anos.
O relatório fiscal (fls. 32/37) apresenta os valores das remunerações que serviram
de base de cálculo das contribuições sociais lançadas, informando que foram apurados com base
nas folhas de pagamento. Ressalta, ainda que mencionados tributos não foram declarados nas
correspondentes Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, dado que a empresa informou nas mesmas, indevidamente, ser optante pelo
SIMPLES NACIONAL.
Nos termos do relatório fiscal (e-fls. 34) até a competência 11/2008, foi aplicada a
multa de 24% sobre as contribuições lançadas em atraso de ofício, com fulcro no artigo 35, II,
“a”, da Lei no. 8.212/91. Nas competências de 12 e 13/2008, foi lançada multa de ofício de 75%,
com fulcro no art. 44 da Lei no. 9.430/96, alterada pela MP 449/2008, convertida na Lei no.
11.941/2009.
Originalmente, o feito recebeu o no 10480.720568/2010-29, tendo sido
desmembrado, conforme informações dos autos.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 336/358),
em 30/04/2010.
Em 15/07/2011, em virtude de opção pelo parcelamento nos moldes da Lei n.o
11.941/2009, a empresa manifestou, às e-fl. 400/402, expressa desistência da impugnação no
tocante à obrigação principal lançada, ressalvando a persistência do contencioso tão somente no
referente à multa aplicada.
Considerando que a desistência não alcançou o questionamento administrativo da
multa imposta, vale ressaltar os argumentos relacionados a esse tema, contidos na Impugnação:
 Alega obscuridade do lançamento quanto à base de cálculo da obrigação
principal, com prejuízo à defesa em relação à penalidade;
 Sustenta que penalidade imposta foi mais onerosa, porque feita com base
no art. 35 da Lei n.o 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores;
 Pugna pelo cancelamento da multa de mora, dada a revogação expressa de
seu fundamento legal (art. 35, da Lei n.o 8.212/91) pela Lei n.o
11.941/2009.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

 No tocante às penalidades impostas nas competências 12/2008 e 13/2008,
alega que se encontram sob a égide da MP n.o 449/2008, convertida na Lei
n.o 11.941/2009, devendo-se observar:
a) para os fatos geradores declarados em GFIP, inseridos no lançamento,
deve ser aplicada a multa do art. 35, da Lei n.o 8.212/91, dado que não
pode incidir sobre eles multa de ofício;
b) para os demais, cabível o art. 35-A do mesmo diploma.
Como antecipado, a DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
lançamento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. LEI REVOGADA. APLICABILIDADE.
O lançamento se rege pela lei vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, ainda
que posteriormente revogada ou modificada.
MULTA. PONDERAÇÃO.
Em matéria de penalidade, é de se aplicar a multa que resultar mais benéfica ao sujeito
passivo, obtida a partir do confronto entre a lei vigente ao tempo da prática da infração e
a lei nova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente recebeu a intimação no. 755/2013 do Acórdão no. 11-40.141 no dia
20/05/2013, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 437/438). Em 05/06/2013, foi protocolado o
Recurso Voluntário (e-fls. 414/435), que trouxe os seguintes argumentos, em síntese:
II – BREVE SÍNTESE DA AUTUAÇÃO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
 O Recorrente afirma que o auto de infração foi lavrado em decorrência do
não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas a terceiros,
cujos fatos geradores não teriam sido informados em GFIP, uma vez que a
empresa teria apontado ser optante do SIMPLES NACIONAL;
 Alega que a fiscalização e o acórdão teriam partido de premissa
equivocada, já que não houve omissão de fatos geradores em GFIP, o que
teria levado a aplicação de penalidade incorreta ao contribuinte;
 Afirma que a própria fiscalização teria afirmado que o erro da empresa foi
ter informado ser optante do SIMPLES, o que teria levado a recolhimento
a menor do que o devido, e não omissão de fatos geradores;
 Alega que, com a edição da MP no. 449/2008, a multa de mora,
anteriormente escalonada de 24 a 100%, passou a ser limitada a 20%, de
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

modo que pela regra do art. 106, inciso III, c do CTN, a penalidade deveria
ter sido aplicada com base nesse percentual, o que não ocorreu.
III – DA INCORREÇÃO DA MULTA APLICADA
 O Recorrente sustenta que deveria ter sido feita uma análise da penalidade
mais benéfica a ser aplicada, tendo em vista o advento da legislação que
previa outras penalidades e a necessidade de retroação aos fatos geradores
anteriores a novembro de 2008;
 Sustenta que o correto seria comparar a multa prevista na legislação
originária do art. 35 da Lei no. 8.212/1991, com a nova redação dada ao
mesmo dispositivo legal pela MP 449/2008, posteriormente convertida na
Lei no. 11.941/2009, e não com aquela introduzida pelo art. 35-A, a que se
refere a multa de ofício;
 A comparação correta seria da multa escalonada no art. 35 anterior, em
que o percentual inicia-se em 24%, e aquela prevista na nova legislação,
limitada a 20% sobre o valor do débito;
 Por outro lado, verifica-se que não houve omissão em GFIP dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, porquanto o contribuinte
informou naqueles documentos todos os fatos geradores, ainda que tenha
indicado erroneamente ser optante do SIMPLES NACIONAL;
 Ainda que a declaração errônea de que era empresa do SIMPLES tenha
resultado em pagamento a menor de tributos, não ocorreu omissão em
GFIP, na verdade os fatos geradores foram declarados e não pagos;
 As informações de remuneração dos contribuintes foram todas
preenchidas, portanto, se houve a prestação da informação quanto à
contribuição da empresa, ainda que não tenha havido o subsequente
recolhimento desta última, foram informadas as remunerações em GFIP;
 O reconhecimento da dívida feito em relação à obrigação principal afeta
tão somente a existência do não recolhimento, não há reconhecimento do
descumprimento de obrigação acessória de não declaração em GFIP de
fatos geradores;
 Portanto, no presente caso o lançamento não deveria ser considerado como
de ofício, uma vez que todos os fatos geradores foram informados em
GFIP.
III.I – DA INCORRETA COMPARAÇÃO DAS PENALIDADES (ART. 106,
II, C DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
 Sustenta que não está correta a comparação realizada da penalidade
aplicada aos casos de lançamento de ofício ( art. 35-A da Lei no.
2.212/1991 com relação dada pela MP 449/2008) com o somatório da
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória de informar
os fatos geradores em GFIP (art. 32, §5o da Lei 8.212/1991) com aquela
aplicada em caso de descumprimento da obrigação principal de recolher o
tributo devido (art. 35 da Lei no. 8.212/1991);
 Apresenta julgados do CARF que sustentariam seus argumentos;
IV – DOS REQUERIMENTOS FINAIS
 A Recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando
a decisão recorrida para determinar a comparação entre o art. 35 da lei no.
8.212/91, na sua redação anterior, com a redação atual do art. 35 da mesma
lei, conforme previsto pela Lei no. 11.941/2009.
Foi apresentado nos autos Despacho de Encaminhamento (e-fls. 439) com a
seguinte informação:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Encaminhamos o presente processo para o SECAT/PARC PREV, para pronunciamento
sobre quais as competências do AIop no37274212-2 que estão incluídas no
parcelamento da Lei no11.941/2009, e se existe outra modalidade de parcelamento para
o referido DEBCAD, bem como qual a situação desses parcelamentos, se for o caso,
para fins de dar seguimento ao recurso apresentado pela empresa nas fls nos 410 à 431
(observar fls. nos396 à 398, fls.400, e fls. 402 à 406 do presente processo).
DATA DE EMISSÃO : 12/07/2013
Em 17/07/2013, foi emitido o seguinte Despacho de Encaminhamento:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Informamos que o AIOP 37.274.212-2 foi incluído em sua totalidade na Lei 11.941,
conforme telas juntadas ao processo. Não localizamos outra modalidade de
parcelamento.
DATA DE EMISSÃO : 17/07/2013 (grifos acrescidos)
Em 19/07/2013, foi expedida Intimação no. 1049/2013, com o seguinte teor:
Intimação no1.049/2013.
Senhor(a) Contribuinte,
Comunicamos que o requerimento da impugnação recepcionada em 30/04/2010 e o
requerimento de desistência parcial recepcionado em 15/07/2011 (10480.720568/2010-
29), anexados ao presente processo, por não conter os requisitos necessários para sua
validade, carece de saneamento, para poder ter o condão de suspender a cobrança;
Saneamento: para corrigir está pendência solicitamos no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
após a confirmação do recebimento do AR, que se comprove o pagamento ou o
parcelamento das competências 11, 12, 13o/2007, e 11, 12, 13o/2008, por serem
períodos não alcançados pelo parcelamento da Lei no11.941/2009, Art. 1o, e
informamos que essa documentação deverá ser entregue neste setor de
cobrança/SECAT/DRF/REC, para continuidade do andamento do processo em
referência, o não atendimento desta intimação no prazo estipulado, implicará no
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

desmembramento das competências do presente processo e consequente envio
desse processo desmembrado à PFN/PE para inscrição em divida ativa.
A documentação exigida deverá ser entregue na Receita Federal do Brasil, no setor de
COBRANÇA/SECAT/DRF/REC, situada à Av. Alfredo Lisboa, no1152, 3o andar / sala
308 – Bairro Recife Antigo, no horário das 11:00 as 16:00h, aos cuidados da servidora
Clacilda.
A Intimação foi recebida em 02/08/2013, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.
447). Em 06/08/2013, foi apresentada petição (e-fls. 450/459), informando o que se segue:
De início, cabe afirmar que não foi realizado parcelamento ordinário ou pagamento das
competências 11, 12 e 13/2008, uma vez que estas estavam abarcadas pelo Auto de
Infração 37.274.212-2, o que impôs à empresa a indicação conjunta com os demais
débitos insertos no mesmo DEBCAD, já que a Lei no. 11.941/2009 não permitia a
inclusão no parcelamento por competências.
Sendo do interesse da ora requerente o pagamento de tais débitos, requer o
desmembramento das competências de 11 a 13/2008 para que seja possível o
pagamento/parcelamento à parte.
(...)
As competências até outubro /2008, o que é o caso das 11 a 13/2007, poderia ser
incluídas no parcelamento da Lei no. 11.941/2009, o que foi feito, devendo nele
permanecer.
Em 20/02/2014, foi expedida a Comunicação no. 50/2014 (e-fls. 463), recebida
pelo sujeito passivo em 14/03/2014 (e-fls. 464), com o seguinte teor:
COMUNICAÇÃO No 50/2014
Senhor(a) Contribuinte,
Comunicamos que o auto de infração debcad 37.274.212-2, relacionado no processo
10480.720568/2010-29, foi desmembrado, dando origem ao debcad 43.996.206-4.
Informamos que o acompanhamento do DEBCAD 43.996.206-4 poderá ser feito pelo
processo no 10480.721700/2014-43, via internet ou nas Agências da Receita Federal do
Brasil.
Em 28/03/2014, foi expedido Despacho de Encaminhamento, com o seguinte teor:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O AI 43.996.206-4, cadastrado em 30/11/2013 após desmembramento automático do
37.274.212-2, encontra-se na situação "AGUARDA ANALISE P/ EXPEDIÇÃO D.N."
no SICOB.
Tendo em vista que já houve o julgamento da impugnação, tal debcad está
desatualizado. À DRJ/REC para providências.
Em 14/04/2014, foi proferido o Despacho com o seguinte teor:
DESPACHO
Ao que consta, o crédito tributário atinente a este feito (10480.721699/2014-57 – Ao
que consta, o crédito tributário atinente a este feito (10480.721700/2014-43 – DEBCAD
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

no 43.996.206-4) estava sendo cobrado originalmente através do DEBCAD no
37.274.212-2, Processo no 10480.720568/2010-29.
Consta uma Impugnação às fls. 336 copiada e oriunda do processo original, datada de
30/04/2010.
Ocorre que, às fls. 400 do presente, consta um Pedido de Desistência em parte da
Impugnação (datado de 15/07/2011), informando do parcelamento da Lei no
11.941/2009 no tocante à obrigação principal, mantendo a lide no que concerne à multa.
Contudo o Acórdão 11-40.141, de 14/03/2013 (fls. 406), julgou procedente a
integralidade do crédito tributário controlado pelo processo original, não conhecendo da
parcela relativa à Obrigação Principal (para a qual se desistiu da impugnação e se
solicitou o parcelamento) e julgando procedente o lançamento da Obrigação Acessória.
Ainda assim, houve um desmembramento do crédito tributário a 30/11/2013,
dando origem ao DEBCAD no 43.996.206-4, utilizado para manter a lide sobre a
multa e posteriormente cobrá-la, permanecendo a Obrigação Principal parcelada
controlada pelo processo original.
Concluindo, para ser possível a retificação da situação do processo no SICOB/SISCOL,
em princípio, necessário seria desfazer fases do processo original, retornando o feito
para uma situação que permita a transferência do crédito a parcelar para o novo
processo, mantendo-se no processo original apenas o crédito que remanesce em
discussão (lide). Assim o processo novo ficaria “Parcelado” e o antigo “Aguardando
Anal.p/Exp. DN” ou com a informação do resultado do julgamento proferido pelo
Acórdão 11-40.141, de 14/03/2013.
Ou alternativamente, como se optou, informar o resultado do julgamento com o acórdão
exarado para o processo original (10480.720568/2010-29), que, por tratar da
integralidade do crédito, repercutiria sobre o processo desmembrado
(10480.721700/2014-43). De toda sorte, não cabe mais qualquer julgamento por esta
DRJ, uma vez já houve a apreciação da impugnação relativa à totalidade do crédito e,
ainda assim, parte do mesmo foi parcelada.
Ressalte-se a existência de recurso voluntário ao CARF (fls.414), repercutindo
sobre o processo desmembrado. E ainda, que o sistema SIEF teria de ter sido
atualizado para reduzir o crédito do processo original (10480.720568/2010-29), em
razão de seu desmembramento e envio de parte daquele crédito para o novo
processo (10480.721700/2014-43), o que não foi feito até o presente momento.
À e-fl. 470 foi juntada tela com a consulta do presente processo, com a
informação aguardando análise para recurso, tendo sido emitido o Despacho de
Encaminhamento às e-fls. 471, no seguinte o teor:
1- O sujeito passivo em referência formalizou recurso voluntário em 05/06/2013, contra
o acórdão no 11-40.141 – 7a Turma da DRJ/REC, de fls. 406 a 410, parte não parcelável,
desmembrada automaticamente do debcad 37.274.212-2.
2- Em análise preliminar do recurso interposto, constatamos a existência dos elementos
essenciais à interposição de recurso.
3- Processo cadastrado no SICOB conforme fls. 470.
4- Ao CARF/MF/DF (0.115.169-0) para análise.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade e Delimitação da Lide
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Vê-se que, em razão do parcelamento, a lide que permanece nesses autos limita-se
apenas ao questionamento da penalidade imposta, especificamente para as competências 11, 12 e
13/2008, uma vez que estas estavam abarcadas pelo Auto de Infração no. 37.274.212-2, e não
foram incluídas no parcelamento da Lei no. 11.941/2009, tendo sido o processo desmembrado
nos presentes autos.
2. Das penalidades aplicadas
Alega o contribuinte que as penalidades não foram aplicadas corretamente uma
vez que o lançamento não teria sido de ofício, pois, apesar de ter informado equivocadamente ser
empresa do SIMPLES NACIONAL, todas as remunerações, bases de cálculo das contribuições
lançadas teriam sido devidamente informadas em GFIP, tendo servido para os recolhimentos das
contribuições retidas e recolhidas em favor dos segurados.
Sustenta ainda que teria sido aplicada penalidade mais severa do que a devida,
devendo ser feita a comparação das penalidades, nos termos do art. 106, II, “c” do CTN, em
razão do advento da MP 449/2008, convertida na Lei no. 11.941/2009.
Os dois argumentos apresentados em sede de recurso voluntário repetem
alegações apresentadas em sede de Impugnação pela empresa, e foram devidamente analisados
pela decisão de piso. Vale o destaque:

DA PENALIDADE
Inicialmente, mister destacar que as contribuições sociais lançadas no presente
crédito NÃO foram declaradas nas correspondentes GFIP, ao contrário do que
alega a impugnante.
É que a empresa, no período em discussão, informou, nas citadas guias, sua opção
pelo SIMPLES NACIONAL.
Em conseqüência, omitiu as contribuições patronais a seu cargo (violação de obrigação
acessória de as informar em GFIP), inclusive as destinadas a terceiros, dado que não
informou o respectivo código nas citadas guias.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

De igual sorte, não as recolheu à Seguridade Social, tanto que reconheceu sua dívida, ao
optar pelo parcelamento das mesmas.
Dado o não recolhimento no prazo legal dos supracitados tributos, sujeitou-se não
só ao lançamento de ofício para exigência de referidas contribuições sociais, como
também à penalidade em decorrência de sua mora e do descumprimento das
referidas obrigações.
Ocorre que, na ocasião da lavratura do presente AI, já vigia a Lei n.o 11.941/2009
(convertida a partir da MP 449/2008), que deu, no tocante à penalidade, nova redação à
Lei n.o 8.212/91.
Como os fatos geradores do presente crédito referem-se às competências 07/2007 a
12/2008, há de se aplicar, em matéria de multa, diferentes condutas:
I – para as competências posteriores à edição da referida MP 449/2008, ou seja, 12/2008
e 13/2008, é de se aplicar, ao presente caso, o novo regramento (art. 35-A da Lei n.o
8.212/91), dado que o inadimplemento da obrigação principal ocorreu em sua vigência.
II – para as competência anteriores à edição da referida MP 449/2008, ou seja, 07/2007
a 11/2008, há de se ponderar, em atenção ao disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, qual
penalidade é mais benéfica ao sujeito passivo: a correspondente à data da ocorrência da
violação da obrigação de pagar ou àquela atualmente aplicável. E foi, exatamente, o que
fez o fisco, ao elaborar a planilha de fl. 26 do AI 37.274.2076, lavrado na mesma ação
fiscal do presente feito e conexo com este, restando demonstrado, para tais
competências, exceto 13/2007, ser a legislação anterior (art. 35, da Lei n.o 8.212/91, em
sua redação dada pela Lei n.o 9.876/99) a menos severa ao sujeito passivo.
De notar-se que, ao contrário do que pondera a impugnante, a lei de regência dos fatos
geradores é a aplicável ao lançamento tributário, ainda que posteriormente modificada
ou revogada (art. 144, do CTN).
Apenas, em matéria penal, exige-se a ponderação supracitada, que foi levada a cabo no
presente feito.
Logo, não há que se expurgar a aplicação da multa de mora, nas competências 07/2007
a 11/2008, já que os fatos geradores da mesma se concretizaram na vigência da lei
revogada e esta resultou-lhe mais favorável que a legislação atual.
Assim, havendo o fisco demonstrado e aplicado a multa mais benéfica ao sujeito
passivo, restou sem efeito a reclamação do contribuinte de que lhe foi imputada multa
mais severa ou da impossibilidade de fazê-lo com base em legislação revogada, motivo
pelo qual resulta rejeitada a sua insatisfação também neste ponto.
Por seu turno, a penalidade aplicada nas competências 12/2008 e 13/2008 já atendeu ao
requestado pela impugnante, dado que se trata de contribuições sociais NÃO declaradas
em GFIP, para as quais foram aplicadas o disposto no art. 35A, da Lei n.o 8.212/91,
como acima já foi ressaltado.
Resulta, por conseguinte, escorreito o agir do fisco, no tocante à matéria questionada,
não havendo o que se acolher da impugnação. (grifos acrescidos)
Com relação ao primeiro argumento apresentado pela Recorrente, entendo que
não lhe assiste razão. Trata-se de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias
patronais, ou seja, as contribuições previdenciárias devidas foram constituídas pela fiscalização e
não declaradas em GFIP, de modo que as penalidades cabíveis são aquelas decorrentes do
lançamento de ofício, e eventuais multas em razão do descumprimento de obrigações acessórias.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

No que diz respeito à aplicação da penalidade mais benéfica, para as competências
de 12/2008 e 13/2008, considerando que se trata de contribuições sociais NÃO declaradas em
GFIP, foi aplicada a penalidade conforme o disposto no art. 35-A, da Lei n.o 8.212/91, o que
deixa a análise do recurso limitada à competência 11/2008. Para esta competência, conforme
destacado no Relatório Fiscal, foi aplicada a multa de mora de 24%, com fulcro no artigo
35, da Lei no. 8.212/91, com a redação dada pela Lei no. 9.876/99, considerada menos severa
para o sujeito passivo.
O comparativo das multas foi feito de acordo com o entendimento anterior à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, confirmado no PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Por meio de tais normativos, a Procuradoria da Fazenda Nacional acolheu a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que especificamente em relação às
obrigações principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do
art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
A manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o tema, o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício:
Lei 8.212/1991, art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430/1996, art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. (grifos
acrescidos)
Vê-se, portanto, que em hipóteses como a dos autos, a Corte afasta a aplicação do
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O Parecer SEI no 11.315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.382 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721700/2014-43

13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Desse modo, a CSRF cancelou a Súmula CARF no. 119 e alterou a sua
jurisprudência, que era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a
multa prevista no art. 35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009.
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por esta razão, entendo que deve ser aplicada à competência 11/2008, a multa de
mora prevista no art. 35 da Lei no. 8.212/91, em razão de ser mais benéfica ao sujeito passivo.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para aplicar à competência 11/2008, a multa de mora prevista no art. 35 da Lei
no. 8.212/91, em razão de ser mais benéfica ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 482
DF CARF MF
Original